Tribunal: TJDFT
Processo: 0004075-30.2011.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Vistos, etc. Diante dos comprovantes de depósito do valor objeto do acordo entre as partes, acostados aos autos às pags. 4/6 do ID Num. 54529826, dá-se por cumprida a obrigação. Julgo, pois, extinto o processo com resolução de mérito, ex vi dos artigos 487, III, “b” e 924, II do CPC. Certificado o trânsito em julgado e recolhidas as custas eventualmente pendentes, dê baixe e arquivem-se os autos. I. Brasília, 07 de fevereiro de 2024 Des. GETULIO DE MORAES OLIVEIRA Relator